Tribunal: TJMT
Processo: 1029742-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029742-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO), EVANDRO HAHN - CPF: 986.452.691-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA E INTERCORRENTE – DESCABIMENTO – SÚMULA 106 DO STJ – DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE – INÉRCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às execuções lastreadas em Cédula de Crédito Rural é trienal, consoante dispõe o art. 70 do Anexo I da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), contado a partir do vencimento da última parcela do título.

A propositura da execução dentro do prazo legal e a imediata expedição de despacho citatório têm o condão de interromper a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da distribuição da ação, nos termos do art. 202, inciso I, do Código Civil c/c art. 240, §1º, do CPC/2015.

A demora na efetivação da citação, quando decorrente de fatores relacionados à burocracia do sistema judiciário, e não de desídia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição direta, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula nº 106.

Inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a constante atuação do exequente nos autos, mediante pedidos sucessivos de medidas de localização e constrição patrimonial do devedor, não se evidenciando inércia injustificada por prazo superior ao legal.

A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, suspensão formal do feito e subsequente inércia do credor por lapso superior ao prazo prescricional, o que não restou demonstrado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029742-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

EVANDRO HAHN

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
EVANDRO HAHN
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara única da Comarca de Paranaíta/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0000386-34.2015.8.11.0095, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante.

O agravante, em suas razões recursais, insurge-se contra a r. decisão, sob o argumento de que o prazo prescricional de três anos, aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, transcorreu
in albis
sem a efetiva citação do executado.

Aduz que, embora a ação tenha sido proposta em 22/05/2015, a citação por edital apenas ocorreu em 11/05/2018, mais de cinco anos após o vencimento da última parcela (31/12/2012), e quase três anos após o ajuizamento da demanda.

Sustenta que o §2º do art. 240 do CPC exige a adoção, pelo autor, das providências necessárias à citação em até 10 (dez) dias, sob pena de não se operar a interrupção da prescrição.

Reforça que a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente de entraves do Poder Judiciário, mas sim de omissões do próprio exequente, não se podendo aplicar a Súmula 106 do STJ.

Em complemento, argumenta que, mesmo após a citação por edital, o processo permaneceu inerte por quase sete anos, sem qualquer medida eficaz de constrição patrimonial, o que atrairia a incidência da prescrição
intercorrente
, igualmente trienal, nos termos do art. 206, §3º, inciso VIII do Código Civil.

Aponta que o reconhecimento da prescrição, direta ou intercorrente, é de ordem pública, passível de cognição
ex officio
, não havendo necessidade de dilação probatória, requerendo, portanto, a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição executiva.

Com base no exposto, requer o agravante
“a) que seja DADO TOTAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para determinar o retorno dos autos ao D. Juízo a quo, com a finalidade de que o mérito da Exceção de Pré-Executividade seja devidamente apreciado, ou, caso D. Desembargadores entendam que o feito está apto a julgamento por este Tribunal - pelo princípio da causa madura, que seja reformada a r. decisão e consequentemente reconhecendo a prescrição direta ou subsidiariamente a prescrição intercorrente;”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 312580389.

Contraminuta em Id. 313051875, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que foi deferida a gratuidade de justiça em favor do agravante, conforme Id. 312580389.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
III DA PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Inicialmente, verifica-se que o direito material para execução da cambial objeto destes autos (cédula de credito rural) é regido pelo art. 70, anexo I, do Decreto 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra:

Todas as ações contra o aceitante relativas à letra prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

[...]

Portanto, conta-se o prazo prescricional de 03 (três) anos a partir da data do vencimento da última parcela da cédula de crédito rural.

Alega a parte-executada a ocorrência da prescrição com base no art. 240, §2º, do Código de Processo Civil, uma vez que o exequente não viabilizou a citação do executado no prazo estabelecido, de modo que houve o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o vencimento da última parcela da cédula de crédito rural, a qual se deu em 30/06/2014, e a citação válida do executado.

Ocorre que, a despeito de o presente procedimento ter sido distribuído em 22/05/2015, o pleito de citação por edital se deu em 02/10/2017, sendo analisado e deferido apenas em 11/05/2018.

Desse modo, verifica-se que a falta de citação antes do transcurso do prazo da prescrição não ocorreu por inércia da Exequente, mas sim por conta “dos mecanismos do Judiciário”, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição direta.

[...]

Ato contínuo, a parte-executada afirma que houve prescrição intercorrente, uma vez que, após a citação por edital válida do executado, em 11/05/2018, somente em 25/03/2025 é que foi realizada medida constritiva em contas do executado, buscando-se a satisfação da dívida.

Diante disso, observa-se que o presente procedimento foi distribuído em 22/05/2015, bem como que o despacho que ordenou a citação se deu no mesmo dia.

Em seguida, registrou-se a primeira tentativa frustrada de citação do executado por OJ, em 13/10/2015, ocasião na qual, intimado, o exequente pleiteou busca de endereços do executado, isso em 30/03/2016, o que foi deferido em 18/11/2016.

Nova tentativa frustrada de citação do executado em 26/09/2017, tendo o exequente pleiteado a citação por edital em 02/10/2017, o que foi deferido em 11/05/2018.

Em seguida, a parte-exequente pleiteou a realização de bloqueio em contas do executado, contudo, diante do não cumprimento da decisão que deferiu a citação por edital, determinou-se, isso em 05/06/2019, a intimação do Curador Especial nomeado ao executado, sendo necessário, em 07/08/2020, nova determinação de intimação do Curador Especial, visto que não cumprida anteriormente.

Cumprida a determinação apenas em 12/09/2023, a Defensoria Pública nomeada como curadora especial do executado, forneceu novo endereço para tentativa de citação deste, o que foi deferido por este Juízo em 07/05/2024, consignando-se que, em caso de não encontro do executado, reputar-se-ia como válida a citação por edital já realizada.

Com o resultado negativo da citação, a parte-exequente pediu a realização de medidas constritivas em nome do executado, em 07/11/2024, o que foi deferido em 25/03/2025.

Portanto, como se nota, a falta de efetivação de medidas constritivas em nome do executado não ocorreu por inércia da Exequente, mas sim por conta “dos mecanismos do Judiciário”, o que afasta a possibilidade de reconhecer a prescrição intercorrente.

[...]

Por isso,
AFASTA-SE
a ocorrência de prescrição direta e intercorrente.”
(Id. 202541148 – Autos de origem)

Pois bem. A insurgência recursal da agravante se estrutura, em linhas gerais, sobre os seguintes fundamentos: (i) ocorrência da prescrição direta; (ii) ocorrência da prescrição intercorrente.

Inicialmente, quanto à prescrição direta, é possível identificar que o agravado manteve-se diligente, o qual tentou, de todas as formas, a citação do agravante, não havendo qualquer desídia de sua parte.

Ao examinar os autos de origem, observo que a execução foi ajuizada em
19/05/2015
, dentro do prazo prescricional de três anos previsto no art. 70, anexo I, do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra, tratando-se de execução de cédula rural.

O despacho inaugural ordenando a citação do executado foi proferido em
22/05/2015
, de modo que, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil, combinado com o artigo 240, § 1º, do CPC, operou-se a interrupção da prescrição, retroagindo tal efeito à data do ajuizamento.

A aplicação da regra contida no §2º do artigo 240 do CPC, que condiciona o efeito interruptivo à adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de dez dias, pressupõe a constatação de inércia ou desídia imputável à parte exequente. Não é o que se verifica no caso concreto.

Consoante registrado na decisão agravada, o exequente diligenciou para obter a citação por diversos meios, indicando endereços e custeando diligências sempre que instada pelo Juízo, não se podendo afirmar que se manteve inerte ou que retardou propositalmente a formação da relação processual.

Há de se ressaltar ainda que a citação foi efetivada por meio de edital, de modo que o pleito de citação por edital se deu em
02/10/2017
, sendo analisado e deferido apenas em
11/05/2018
, Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Assim, no caso em análise, não há que se falar em ocorrência de prescrição direta, pois, embora a citação tenha se consumado em
18/07/2018
, com expedição do edital de citação, o pleito foi realizado dentro do lapso prescricional de três anos previsto no art. 70, anexo I, do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra, contado a partir do despacho que ordenou a citação, proferido em
22/05/2015
, operou a interrupção da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil e do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação executiva.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício, em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DIRETA/ORDINÁRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DA PENHORA – ILEGALIDADES PROCEDIMENTAIS - AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO – QUESTÃO AINDA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO SINGULAR – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Ajuizada a execução da Cédula Rural Pignoratícia dentro do prazo trienal, descabe falar-se em prescrição direta/ordinária quando o próprio juízo de origem reconhece que processo ficou paralisado de 30/01/2017 até 02/04/2019 (por 2 anos, 2 meses e 1 dia), por culpa exclusiva do Judiciário que, nesse interregno, não providenciou a intimação do exequente acerca do fracasso da primeira tentativa de citação do executado.

2. Em atenção à regra da tese 1.1 do Tema IAC n. 1 do STJ, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição intercorrente entre a citação válida e a penhora se toda vez que em que instado a atuar nos autos, o exequente o fez em prazo inferior a 3 (três) anos.

3. Segundo a norma do art.841 do CPC/15, a intimação do executado acerca da penhora se dará imediatamente após a constrição, e não previamente.

4. Se a suposta nulidade/ilegalidade do auto de avaliação, em razão de possível inadequação no procedimento adotados pelos oficiais de justiça encarregados do ato, ainda não foi conhecida e dirimida pelo juiz singular, não pode este juízo ad quem decidir desde logo a questão, sob pena de supressão e instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Todavia, a fim de evitar que o feito executivo siga avançando, é imprescindível que o questionamento relacionado à validade da avaliação do imóvel seja enfrentado e decidido pelo juízo de origem.

6. Recurso provido em parte.”
(N.U 1004117-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025) (Destaquei)

Dessa forma, não ocorreu a prescrição direta
in casu
.

Em segundo lugar, passo a análise da prescrição intercorrente.

Como já mensurado acima, trata-se de execução de cédula rural, cujo prazo prescricional é de três anos e está previsto no art. 70, anexo I, do Decreto nº 57.663/66 – Lei Uniforme de Genebra.

Após a expedição do edital de citação em
18/07/2018
, o banco exequente requereu, em
27/08/2018
, a suspensão dos autos até 27/12/2018. O pleito foi deferido em
23/11/2018
.

Em
02/03/2019
o banco foi intimado para manifestação, em razão de ter decorrido o prazo de suspensão.

Em
24/05/2019
o exequente manifestou nos autos por nova suspensão até 30/12/2019. O pleito foi deferido em
22/07/2019
.

Em
28/11/2019
o ora agravado requereu a retomada do curso processual.

Em
28/11/2020
requereu a pesquisa via BACENJUD.

Em
07/08/2020
o Magistrado se manifestou postergando a análise do pedido retromencionado, até que o curador especial se manifestasse aceitando o encargo.

Em
08/09/2023
houve o impulsionamento dos autos por certidão para que a Defensoria Pública Estadual se manifeste.

Em
05/10/2023
a Defensoria Pública Estadual apresentou novo endereço para tentar a citação do executado, tal diligência restou, também, infrutífera.

Em
18/01/2024
o banco requereu SISBAJUD em sua modalidade “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD e consulta ao sistema SNIPER.

Em
07/05/2024
o Magistrado determina nova tentativa de citação no endereço fornecido pela Defensoria Pública, restando infrutífera, conforme certidão negativa juntada ao Id. 156708362.

Em
16/08/2024
a Defensoria Pública Estadual atesta a inexistência de elementos para a oposição de embargos ou exceção de pré-executividade.

Em
08/11/2024
o banco reiterou as pesquisas via SISBAJUD em sua modalidade “teimosinha”, RENAJUD, INFOJUD e consulta ao sistema SNIPER, e requereu a inserção do nome do executado no SERASA e SERASAJUD. Tal pleito foi deferido em
25/03/2025
.

Em
08/04/2025
o executado apresentou exceção de pré-executividade, sendo esta rejeitada em
29/07/2025
, decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento ora em análise.

Feito tal balizamento, entendo que a decisão impugnada não merece reparos.

É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Contudo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO MATERIAL E INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Muraro Transportes Ltda. contra decisão proferida nos autos de execução movida pelo Banco Bradesco S.A., que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, argumentando que a citação válida ocorreu apenas em 23/11/2022, ultrapassando o prazo prescricional contado do vencimento da dívida em 16/11/2012. Sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente pela ausência de impulso processual válido entre 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na concretização da citação implica reconhecimento da prescrição trienal da pretensão executiva; e (ii) estabelecer se há inércia injustificada do exequente capaz de caracterizar a prescrição intercorrente nos moldes do CPC/2015, com as alterações da Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição exige inércia prolongada e injustificada do credor, o que não se verifica no caso, pois o exequente foi diligente ao promover a citação e ao atender às determinações judiciais, ainda que com atraso no recolhimento das custas.

4. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, exige a suspensão formal da execução e a inércia posterior do exequente por período equivalente ao prazo da prescrição da pretensão executiva, o que não ocorreu no caso em tela.

5. A nova disciplina introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que alterou o marco inicial da prescrição intercorrente para a primeira tentativa frustrada de localização do devedor, não tem aplicação retroativa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a rejeição da Exceção de Pré-Executividade.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida nos três anos seguintes ao vencimento da dívida não implica, por si só, a consumação da prescrição, desde que haja atos impulsionadores do feito atribuíveis ao exequente.

2. A configuração da prescrição intercorrente exige suspensão formal do processo e inércia injustificada do credor por período igual ao prazo prescricional da pretensão executiva.

3. A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, conferida pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos processos iniciados sob a vigência da redação anterior.”
(N.U 1007819-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) (Destaquei)

Ao compulsar os autos, vislumbro que a apelante se manteve sempre diligente.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático, situação em que se aplica a Súmula nº. 106 do STJ, que enuncia:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025